Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-43.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002834-43.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TERESINHA DE JESUS SIQUEIRA MARTINS DE SOUSA - CPF: 377.985.531-34 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. A
ÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE 40% DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESACOMPANHADO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Deixando o recorrente de formular o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e ausente a juntada de preparo recursal, impõe-se reconhecer a deserção do recurso interposto.

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n. 38 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024